Tribunal: TJSP
Processo: 1033567-32.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO – Pretensão à realização de tratamento de hemodiálise ante o diagnóstico de insuficiência renal crônica – Alegação de não autorização ao procedimento de alta complexidade (APAC) – Tratamento pretendido que, no entanto, foi aprovado pela Administração sem oposição – Sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito – Manutenção – Falta de interesse de agir

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO – Pretensão à realização de tratamento de hemodiálise ante o diagnóstico de insuficiência renal crônica – Alegação de não autorização ao procedimento de alta complexidade (APAC) – Tratamento pretendido que, no entanto, foi aprovado pela Administração sem oposição – Sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito – Manutenção – Falta de interesse de agir configurada – Sentença mantida – Recurso não provido.